Tribunal: TJDFT
Processo: 0084979-08.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL. INOCORRÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DOS PROMISSÁRIOS COMPRADORES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE IPTU E TAXA CONDOMINIAL. ILEGALIDADE.
1. Carece de interesse recursal aquele que deduz pretensão já acolhida na sentença.
2. Não há ofensa à coisa julgada material quando inexiste julgamento de mérito sobre a matéria suscitada.
3. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, ao passo que ao réu cabe a prova dos fatos relacionados à existência de evento impeditivo, modificativo ou extintivo do pretenso direito.
4. A inversão do ônus da prova não é automática pelo simples fato de haver relação de consumo, pois se exige alegação verossímil ou hipossuficiência do consumidor e necessidade e utilidade da prova pretendida.
5. Cabe ao promissário comprador adotar as providências necessárias à obtenção do financiamento bancário para quitar o saldo devedor.
6. Impõe-se ao promissário comprador a culpa pela rescisão contratual, quando evidenciado que o financiamento imobiliário não foi aprovado pela instituição financeira por falta de comprovação de renda.
7. Não há inversão a favor do promissário comprador da cláusula que prevê a possibilidade de prorrogação do prazo da conclusão da obra, pois a obrigação do promitente vendedor é de fazer, consistente na construção do empreendimento imobiliário, enquanto que a obrigação do promissário comprador é de pagar quantia certa, e para o cumprimento da sua obrigação não se faz necessário o prazo de 180 dias, ainda que mediante financiamento bancário.
8. É abusiva a cláusula contratual que atribui responsabilidade ao promissário comprador pelo pagamento do IPTU antes da entrega das chaves do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda.
9. Não são devidas taxas condominiais pelo promissário comprador antes da entrega do imóvel.
10. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida. Unânime.